Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707094-49.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709085-91.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEFFERSON ARAUJO DE JESUS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise ao processo originário, observo que o réu/agravado foi citado no processo originário (ID Num. 205604232 dos referidos autos), o que, em tese, torna inúteis as consultas aos sistemas informatizados objetivando sua localização. Nesse contexto, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora